Tribunal: TJES
Processo: 5000691-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CIVEL DE COLATINA-ES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000691-95.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ÁGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., NEBRAX DO BRASIL S. A., METISA METALURGICA TIMBOENSE S. A., FUNDIÇÃO BRASIL METALURGICA LTDA., MARBLE AND QUARTZITE ESPANA SLU E M+Q, MARCELO PEREIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, WALTER MACHADO RIBEIRO ME – PLASTEX EMBALAGENS, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S. A., FENIX IMUNIZAÇÃO E AGRICULTURA LTDA., MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA., CORCOVADO GRANITOS LTDA., BRADESCO FINANCIAMENTOS, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, BRADESCO CARTÕES S. A., GRANRIVA GRANITOS LTDA., DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS LTDA. (
em recuperação judicial)
interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1005001 – Pág. 2-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ela formulou nos autos da “impugnação ao crédito” registrada
sob o n.
0005424-84.2020.8.08.0014
.

Nas razões recursais (id. 1004775 – Pág. 1-25), alegou a agravante, em síntese, que 1) “encontra-se em processamento de recuperação judicial distribuído sob o número 0009128-76.2018.8.08.0014 em trâmite na 2ª. Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, para o qual realizara o pagamento das custas processuais no valor de R$ 13.090,40 (treze mil noventa reais e quarenta centavos)”; 2) “O Douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o pedido alternativo de parcelamento das custas processuais sem sequer fundamentar os motivos que ensejaram tal decisão, estando em desconformidade com os arts. 99 e seguintes do CPC”; 3) “Ao contrário do entendimento esposado, o art. 99, § 2º do CPC o Douto Juiz
a quo
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como o parcelamento, sem intimar a Agravante para apresentar outros documentos que reputasse necessários para comprovarem a hipossuficiência, contrariando assim o mencionado dispositivo”; 4) “o Douto Magistrado deveria conforme jurisprudência acima, e ainda, ao disposto no art. 99, § 2º do CPC, intimar a Agravante para comprovar o benefício da assistência, eis que tal, não poderia ser indeferido de plano”; 5) “necessária a reforma da r. decisão ora recorrida, para que seja concedido à Agravante a assistência judiciária gratuita assegurado pela Constituição Federal, uma vez que a Recorrente não tem condições de arcar com as despesas processuais neste momento, em decorrência dos desdobramentos da crise sanitária mundial que a atingiram”; 6) alternativamente “requer seja deferido o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, em decorrência do alto valor e da situação financeira da Agravante apresentada”.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido
(
id. 1013845 – Pág. 1-2
)
.

S
em contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 28 de julho de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000691-95.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ÁGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., NEBRAX DO BRASIL S. A., METISA METALURGICA TIMBOENSE S. A., FUNDIÇÃO BRASIL METALURGICA LTDA., MARBLE AND QUARTZITE ESPANA SLU E M+Q, MARCELO PEREIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, WALTER MACHADO RIBEIRO ME – PLASTEX EMBALAGENS, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S. A., FENIX IMUNIZAÇÃO E AGRICULTURA LTDA., MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA., CORCOVADO GRANITOS LTDA., BRADESCO FINANCIAMENTOS, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, BRADESCO CARTÕES S. A., GRANRIVA GRANITOS LTDA., DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

VOTO

Agape Distribuição Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda. (em recuperação judicial) interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1005001 – Pág. 2-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “impugnação ao crédito” registrada sob o n. 0005424-84.2020.8.08.0014.

Nas razões recursais (id. 1004775 – Pág. 1-25), alegou a agravante, em síntese, que 1) “encontra-se em processamento de recuperação judicial distribuído sob o número 0009128-76.2018.8.08.0014 em trâmite na 2ª. Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, para o qual realizara o pagamento das custas processuais no valor de R$ 13.090,40 (treze mil noventa reais e quarenta centavos)”; 2) “O Douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o pedido alternativo de parcelamento das custas processuais sem sequer fundamentar os motivos que ensejaram tal decisão, estando em desconformidade com os arts. 99 e seguintes do CPC”; 3) “Ao contrário do entendimento esposado, o art. 99, § 2º do CPC o Douto Juiz
a quo
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como o parcelamento, sem intimar a Agravante para apresentar outros documentos que reputasse necessários para comprovarem a hipossuficiência, contrariando assim o mencionado dispositivo”; 4) “o Douto Magistrado deveria conforme jurisprudência acima, e ainda, ao disposto no art. 99, § 2º do CPC, intimar a Agravante para comprovar o benefício da assistência, eis que tal, não poderia ser indeferido de plano”; 5) “necessária a reforma da r. decisão ora recorrida, para que seja concedido à Agravante a assistência judiciária gratuita assegurado pela Constituição Federal, uma vez que a Recorrente não tem condições de arcar com as despesas processuais neste momento, em decorrência dos desdobramentos da crise sanitária mundial que a atingiram”; 6) alternativamente “requer seja deferido o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, em decorrência do alto valor e da situação financeira da Agravante apresentada”.

O
processamento do agravo de instrumento
foi admitido
independentemente de preparo porque é incabível a exigência de tal pressuposto em recurso no qual o(a)
recorrente postula o reconhecimento de que t
ê
m direito à gratuidade de justiça, como é o caso dos autos.

O
Código de Processo Civil dispõe que “
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98, caput).

E, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27-04-2017, DJe 04-05-2017), ou seja, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º) (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe de 1º/07/2020)”. (AgInt-EDcl-REsp 1.898.749; Proc. 2020/0257759-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01-07-2021).

Assim,
em relação às pessoas jurídicas
é necessário
que seja
comprovada
a insuficiência de recursos alegada.

Logo, o
fato de a agravante estar em recuperação

judicial,
por si só,
não justifica o reconhecimento de que ela se encontra em estado de precariedade econômica que justifica a obtenção da gratuidade de justiça.

E
ntretanto,
a eventual denegação da benesse postulada reclama prévia observância da regra do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil que dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
in
deferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

N
este sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO ANULADA. DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento. 3. Recurso conhecido e provido. (AI 0010945-44.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30-03-2021; DJES 25-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRONTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 2. Incorre em erro de procedimento (
error in procedendo
) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita. 3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (AI 0001684-88.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15-03-2021; DJES 27-04-2021)

Posto isso,
dou provimento

ao recurso e anulo a decisão impugnada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante
,
devendo o pedido receber novo julgamento após intimação del
a
para comprovação do preenchimento dos pressupostos para obtenção de tal benesse, em conformidade com o art. 99, § 2º, do Código Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000691-95.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ÁGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., NEBRAX DO BRASIL S. A., METISA METALURGICA TIMBOENSE S. A., FUNDIÇÃO BRASIL METALURGICA LTDA., MARBLE AND QUARTZITE ESPANA SLU E M+Q, MARCELO PEREIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, WALTER MACHADO RIBEIRO ME – PLASTEX EMBALAGENS, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S. A., FENIX IMUNIZAÇÃO E AGRICULTURA LTDA., MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA., CORCOVADO GRANITOS LTDA., BRADESCO FINANCIAMENTOS, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, BRADESCO CARTÕES S. A., GRANRIVA GRANITOS LTDA., DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUI
D
ADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO ANULADA..

1. –
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98, caput).

2.
–

Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedente do STJ.

3
.
–

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
in
deferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99,
§ 2º
).

4. – Recurso provido. Decisão anulada
.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.